Tribunal: TJSP
Processo: 0015683-87.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. TEMA 931 DO STJ. REQUISITO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo interposto por Jonathan da Silva Laffin contra decisão da 1a Vara de Execuções Criminais da Capital que

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. TEMA 931 DO STJ. REQUISITO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo interposto por Jonathan da Silva Laffin contra decisão da 1a Vara de Execuções Criminais da Capital que indeferiu pedido de extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, com fundamento na alegada hipossuficiência econômica. A defesa sustenta, nos termos da nova tese firmada pelo STJ no Tema 931, que o inadimplemento da multa, quando demonstrada a hipossuficiência, não impede a extinção da punibilidade, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Três questões apresentam-se para deslinde neste caso: (i) se o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade; (ii) se a condição de hipossuficiência do condenado pode ser presumida, dispensando-se prova específica de sua incapacidade financeira; e (iii) se é necessário o cumprimento integral da pena privativa de liberdade como requisito para aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 931.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência atual admite a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento da multa, quando há alegação de hipossuficiência, salvo decisão em contrário devidamente fundamentada.
O Superior Tribunal de Justiça, ao reavaliar a tese firmada quando do julgamento do Tema 931, trouxe análise mais aprofundada ao contexto, determinando, em havendo manifesta hipossuficiência econômica do condenado, o inadimplemento da sanção pecuniária não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.
Essa tese visa atenuar as disparidades socioeconômicas que permeiam a população carcerária, notoriamente formada por indivíduos em condições de extrema vulnerabilidade, para os quais a manutenção da exigibilidade de pagamento de multa após o cumprimento da pena corporal implica uma punição adicional e indevida.
Sob esse prisma, as Regras de Mandela (Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos) e o Pacto de San José da Costa Rica, dos quais o Brasil é signatário, ressaltam que a execução penal deve privilegiar a reintegração social do condenado, mitigando quaisquer impedimentos que possam prolongar o ciclo de marginalização e reincidência. E a exigência do pagamento da multa, nesses casos, diante das particularidades do sistema prisional brasileiro, somadas às condições dos reeducandos e egressos, revela-se em contradição com o escopo humanitário da execução penal, obstando a ressocialização efetiva do apenado.
A aplicação estrita das disposições legais e jurisprudenciais sobre a extinção da punibilidade, mesmo em face da inadimplência da multa, deve considerar o princípio da proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana, pilares do sistema jurídico-penal.
A permanência de um débito pecuniário, quando incompatível com as condições socioeconômicas do condenado, perpetua o estigma penal e mina os objetivos ressocializadores da pena, convertendo a multa em instrumento de exclusão social.
Nessa esteira, a hipossuficiência econômica do apenado é presumida verdadeira, somente contraditando-se mediante comprovação fundamentada.
No entanto, ainda que se reconheça tal condição, o cumprimento integral da pena privativa de liberdade é requisito indispensável para o deferimento do pedido, o que não foi verificado no caso.
Não se vislumbra, na decisão de origem, afronta à tese do STJ ou à legislação aplicável, pois o agravante ainda não cumpriu a totalidade da pena corporal, o que inviabiliza a extinção da punibilidade da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa.
Tese de julgamento: "A extinção da punibilidade da multa em razão da hipossuficiência econômica do condenado não elide a necessidade de cumprimento integral da pena privativa de liberdade para a extinção da multa penal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 51. Lei no 9.268/1996. Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3150; STJ; Tema 931. TJSP; Agravo de Execução Penal 0018121-86.2024.8.26.0050; Agravo de Execução Penal 0014404-66.2024.8.26.0050.